Tribunal: TJDFT
Processo: 0704641-63.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. AUSÊNCIA DOS FERIMENTOS NARRADOS NO LAUDO PERICIAL. ESCORIAÇÕES COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o conjunto probatório formado, sobretudo, pelas declarações da vítima, respaldada no restante da prova testemunhal e pericial produzida, ampara a condenação do acusado pela prática do delito de lesão corporal, não há falar em absolvição.

2. Embora exista pequenas divergências entre as declarações da vítima e o exame pericial, tal fato não têm o condão de invalidar o seu depoimento quanto ao ponto central, que é a existência da violência ocasionadora das lesões perpetradas, as quais foram comprovadas pelas provas dos autos.

3. Se o valor arbitrado a título de indenização por dano moral se revela desproporcional à condição econômica do apelante, ele deve ser reduzido.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.